Tribunal: TJSP
Processo: 1001197-38.2023.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão inexistente - Decisão que exauriu o tema reiterado - Natureza infringente do pleito - Questões debatidas nos autos explicitamente resolvidas - Prequestionamento - Desnecessidade -Embargos rejeitados